Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021035-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (EMBARGANTE), EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA
– DECLARATÓRIOS PROVIDOS POR MAIORIA – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC – VIOLAÇÃO RECONHECIDA – ACÓRDÃO CASSADO –
LIDE PROCEDENTE –
ALEGAÇÃO DE NOTÓRIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL À EPOCA DO JULGAMENTO, BEM COMO AFRONTA À TESE FIXADA EM REPETITIVO E À COISA JULGADA – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a violação ao artigo 942 do CPC no acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e mantido o entendimento no órgão superior (art. 23-B do RITJ-MT), deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para cassar o aresto proferido nos Declaratórios opostos na Apelação n. 0024005-97.2011.8.11.0041 (acórdão rescindendo).

Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração. E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração ao acórdão que, por maioria, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelos ora embargados, para
reconhecer a violação ao artigo 942 do CPC, cassar o aresto proferido nos Declaratórios opostos na Apelação n. 0024005-97.2011.8.11.0041 e determinar a continuação do seu julgamento (dos Embargos de Declaração) com a técnica de ampliação do colegiado
.

A embargante alega omissão do aresto sobre importante fundamento de direito por ela apresentado e que demonstraria que não houve afronta ao art. 942 do CPC.

Aduz que ressaltar a incidência da técnica do julgamento estendido em casos como o ora em análise era questão extremamente controvertida na época em que ofereceu a contestação, diante da ausência de previsão legal, de modo que o TJMT deu a interpretação viável naquele momento.

Registra recente decisão em Embargos de Divergência (REsp 1.508.018, de 25-5-2022), e que o STJ passou a permitir a aplicação da técnica em Embargos de Declaração só depois de 25-8-2020.

Nesse ponto, diz que a rescisão de acórdão com alteração superveniente de entendimento jurisprudencial, como nesta lide, fere a coisa julgada. Acrescenta que o aresto não enfrentou essa arguição.

Busca o provimento dos Embargos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a inaplicabilidade do instituto da ampliação de colegiado neste feito (ID. 156446197).

Nas
contrarrazões
, os embargados sustentam que essa matéria não foi objeto de contestação e representa inovação recursal, pois se limitou a suscitar preclusão (ID. 120629954), portanto não teriam ocorrido os vícios apontados.

Além disso, que no REsp 1.786.158 a relatora ministra Nancy Andrighi colacionou trecho de decisões em que a Terceira Turma do STJ orientava a utilização da técnica, já aceita pela doutrina, de maneira que “
não se pode afirmar que o marco regulatório da aplicação da técnica tenha sido somente em 25/08/2020, posto que acolhida anteriormente (2018 e 2019) pela Terceira Turma e pela doutrina acima
” (ID. 157008153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os ora embargados ajuizaram Ação Rescisória cujo objeto é o acórdão não unânime proferido nos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível, por suposta violação ao art. 942 do CPC.

A relatora rejeitou essa arguição por entender inaplicável a técnica de ampliação de colegiado em Embargos de Declaração, bem como que eventual afronta deveria ser previamente suscitada nos autos, e não após o trânsito em julgado, sob pena de preclusão (ID. 136350152).

Ao acolher o voto divergente que proferi, a Seção de Direito Privado, por maioria, julgou procedente a Ação Rescisória, anulou o acórdão rescindendo por ferir o artigo 942 do CPC, e determinou a continuação do julgamento dos Embargos de Declaração com incidência da técnica prevista no art. 942 do NCPC. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Nesse ponto, ficou assim consignado no aresto embargado:

“Em relação à técnica, o STJ tem anulado acórdãos, inclusive da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não foi observado o contido no artigo 942 do CPC em casos de julgamento não unânime dos Embargos Declaratórios”.

Confira-se a ementa da monocrática proferida no RESP 1.867.950-MT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MAIORIA DE VOTOS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APLICABILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(
Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 29-11-2021).

Da decisão extrai-se o seguinte trecho:

“O recurso comporta acolhimento.

[...]

(2) Da incidência da Súmula no 568 do STJ. Nas razões do presente recurso, SICREDI afirmou a violação do art. 942 do NCPC e dissídio jurisprudencial, sustentando que é aplicável a técnica de julgamento ampliado, ante a rejeição, por maioria, dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação.

Sobre o tema o TJ/MT consignou que era inviável a aplicação da técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração, confira-se:

Essa técnica, como se vê, terá aplicabilidade quando o julgamento não unânime ocorrer em Apelação, Ação Rescisória ou Agravo de Instrumento, não fazendo a Lei menção alguma aos Embargos de Declaração, caso dos autos. [...] Desse modo, firmo meu posicionamento pela inaplicabilidade do art. 942 do CPC ao julgamento - ainda que não unânime - de Embargos de Declaração (e-STJ, fl. 432).

Contudo, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC deve ser aplicada nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação na hipótese em que o voto vencido surgido nos aclaratórios tenha potencialidade para alterar o resultado do julgamento, independentemente do resultado do julgamento dos embargos (rejeição ou acolhimento, atribuídos ou não efeitos infringentes), ante o caráter integrativo dos embargos de declaração.

Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO DIVERGENTE COM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DA PRESENTE INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.744.623/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.

(REsp 1.910.317/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação.

2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial.

3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso.

4. Recurso especial provido. (REsp 1.786.158/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado.

Dessa forma, incide a Súmula no 568 do STJ.

Em face do provimento do recurso especial e determinação de prosseguimento do julgamento, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para cassar o acórdão de e-STJ, fls. 314/335 e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração opostos às e-STJ, fls. 293/300, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC
.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o ou 1.026, §2o, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de novembro de 2021.

Ministro MOURA RIBEIRO Relator”.
(
Sem destaques no original)
”.

Importante ressaltar que o acórdão embargado, além de aplicar a técnica de julgamento estendido, reconheceu o cabimento da Ação Rescisória para correção da violação arguida, e colacionou aresto do STJ nesse sentido.

Vale destacar ainda que, apesar de não submetida ao Colegiado essa tese da embargante, no aresto citado no acórdão embargado o STJ se reportou a julgados da Terceira Turma daquela Corte Superior, publicados em
28-10-2019
(REsp 1.798.705-SC) e
13-12-2019
(REsp 1.841.584-SP), de maneira que em 2019 já existia a orientação pela necessidade de uso da técnica em Embargos de Declaração com resultado não unânime.

Os Declaratórios não se destinam a novo julgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes nestes autos.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O acórdão em discussão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame pela Seção de Direito Privado – aplicação da técnica de ampliação de quórum em Embargos de Declaração com resultado não unânime.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023